Tribunal: TJSP
Processo: 1121489-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Débito inexigível. Ré apresentou documentação a comprovar a cessão de crédito, deixando, contudo, de demonstrar a existência do débito discutido nos autos.
2. Dano moral. Inocorrência. Presença apontamento preexistente em cadastro de inadimplentes em nome

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Débito inexigível. Ré apresentou documentação a comprovar a cessão de crédito, deixando, contudo, de demonstrar a existência do débito discutido nos autos.
2. Dano moral. Inocorrência. Presença apontamento preexistente em cadastro de inadimplentes em nome da parte autora (S. 385 do STJ).
3. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982171
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121489-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIOLA
MARIA LEITE NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FIDC IPANEMA VI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121489-17.2019.8.26.0100 - Voto no 7027 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1121489-17.2019.8.26.0100
Apelante: Fabiola Maria Leite Nunes
Apelado: Fidc Ipanema VI
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Daniela Dejuste de Paula
Voto no 7027
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por dano moral. Sentença de improcedência.
Recurso da parte autora.
1. Débito inexigível. Ré apresentou documentação a
comprovar a cessão de crédito, deixando, contudo, de
demonstrar a existência do débito discutido nos autos.
2.
Dano
moral.
Inocorrência.
Presença
apontamento
preexistente em cadastro de inadimplentes em nome da parte
autora (S. 385 do STJ).
3. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca.
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por dano moral e condenou a parte autora ao pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (fls. 190/192).
A autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
julgar procedente a demanda. Sustenta, em síntese, que: (a) não foi apresentado o contrato
no 20554625, que deu origem ao débito no valor de R$ 1.085,99; (b) não comprovada a
prévia notificação de cessão (fls. 194/215).
Contrarrazões a fls. 249/255.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 90/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121489-17.2019.8.26.0100 - Voto no 7027 - DS
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser parcialmente provido.
1. Em sua petição inicial, a parte autora pretende o
reconhecimento da inexistência de sua relação jurídica e suposto débito com a parte ré que
a negativou (fl. 18), com exclusão da respectiva negativação e indenização por dano moral.
2. Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito, tem-
se que: ou não existe a relação jurídica; ou, se existente, foi regularmente adimplida.
No caso, o réu afirma que o débito decorre do
inadimplemento de fatura de cartão de crédito contratado com o Santander e, muito embora
tenha apresentado as faturas (fls. 154/165) e comprovada a cessão do crédito (fl. 166), não
apresentou o contrato que deu origem ao débito, fato expressamente impugnado pela autora
em sua petição inicial.
Assim, o réu não se desincumbiu integralmente de seu ônus
probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e artigo 6o,
inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a origem dos débitos não foi
comprovada, de modo que as cobranças e anotações em nome da parte autora mostram-se
ilegítimas.
3. O enunciado da Súmula no 385 do Superior Tribunal de
Justiça indica que: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento”.
Verifica-se que, na data dos registros discutidos, incluídos em
27/05/2019, já havia apontamentos preexistentes no nome da parte autora, datados de
21/07/2017 (fl. 18), sem notícia de exclusão.
Muito embora a parte autora alegue que também esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121489-17.2019.8.26.0100 - Voto no 7027 - DS
4
anotação anterior seria indevida, em discussão no processo no 1022790-88.2019.8.26.0003,
não demonstrou o trânsito em julgado naqueles autos da sentença que declarou inexigível o
débito, de maneira que não se pode admitir que a anotação em questão tenha modificado
seu conceito como consumidora.
4. Portanto, o recurso da autora deve ser parcialmente
provido apenas para declarar a inexigibilidade do débito.
Em razão da sucumbência recíproca, as partes arcarão com
as despesas processuais, na proporção de 1/2 a cargo da parte ré e de 1/2 por conta da parte
autora, além de os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais), -- já considerada a
fase recursal, --, com fundamento no artigo 85, parágrafos 1o, combinado com o artigo 86,
caput, ambos do Código de Processo Civil. Os honorários serão pagos a cada um dos
advogados, naquela proporção e sem compensação, observada a gratuidade concedida
ao autor.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator